Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-97.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MENOR RECÉM-NASCIDA. INCAPACIDADE DA GENITORA EM FORNECER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. ABANDONO COMPROVADO. MENOR ACOLHIDA EM ENTIDADE DE ACOLHIMENTO DESDE OS PRIMEIROS MESES DE VIDA. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE DEVERES INTRÍNSECOS AO PODER FAMILIAR. OBRIGAÇÕES MATERIAIS, AFETIVAS E PSÍQUICAS NÃO ATENDIDAS. GRAVE COMPROMETIMENTO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA MENOR. PERDA DO PODER FAMILIAR DECRETADA. MEDIDA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A destituição do poder familiar é medida drástica e excepcional, somente se justificando nas hipóteses arroladas no artigo 1.638 do Código Civil, em procedimento regulamentado nos artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
2. O poder familiar está em sintonia com a noção de paternidade e maternidade responsáveis e de tutela especial à família, encerrando deveres intrínsecos entre eles o dever de convivência familiar, de mútua assistência, de alimentos e visitas, de respeito à dignidade dos filhos, sempre ao objetivo de primar pelo desenvolvimento saudável da criança e do adolescente e de sua proteção integral.
3. A destituição do poder familiar demanda do Poder Judiciário e da rede de proteção análise pormenorizada do não cumprimento, por parte dos genitores, dos deveres insculpidos no art. 1.634 do Código Civil e nos artigos. 227 e 229 da Constituição Federal, que instituem os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
4. Necessária e adequada a destituição do poder familiar e a manutenção da menor em família substituta diante do robusto acervo probatório que revela, com segurança, a inaptidão da genitora para cumprir, em relação à filha menor, os deveres insculpidos no art. 1.634 do Código Civil. Demonstra não conseguir ela exercer o dever que lhe cabe de cuidado e que evidencia adotar padrão de conduta ensejadora de situação de abandono e risco à menor.
5. Recurso conhecido e desprovido.